Tribunal: TJBA
Processo: 8022971-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022971-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: MAGNO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRETÉRITA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que determinou a exclusão dos dados do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, sem condenação por danos morais (súmula nº 385 do STJ). A instituição financeira alegou a regularidade da negativação, enquanto o consumidor pleiteou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes foi indevida diante da ausência de comprovação do débito pela instituição financeira; e (iii) definir se a negativação indevida enseja indenização por danos morais, considerando a existência de inscrição pretérita legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a existência do débito que motivou a negativação do consumidor. Nos contratos de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança e a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de documentos comprobatórios da dívida impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

4. A indenização por danos morais é afastada quando há inscrições pretéritas legítimas nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, salvo prova de irregularidade nas anotações anteriores, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Conhecimento de ambos os recursos e desprovimento de ambos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do débito imputado ao consumidor autoriza a exclusão de sua inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A existência de inscrição anterior legítima afasta o dever de indenizar por dano moral, ainda que posterior negativação seja indevida.”

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8022971-19.2023.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelante/Apelado MAGNO SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS DO AUTOR E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA